Tribunal: TJES
Processo: 5001516-89.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-89.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: VINICIUS BURGALERI TOSTES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
em face do acórdão de Id. 13600647 que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por
VINICIUS BURGALERI TOSTES
, para conceder danos morais no importe de R$: 1.000,00 para a parte recorrente
.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade sob o argumento de que não esclareceu a parte condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

Com efeito, cerifico que o acórdão, ao julgar o recurso interposto pela parte autora, limitou-se a condenar ao pagamento de indenização por danos morais, sem explicitar qual das demandadas seria responsável, embora constem duas empresas no polo passivo da ação.

Ocorre que, da análise da sentença, observa-se que ambas as rés foram condenadas de forma solidária ao pagamento dos danos materiais. Considerando que o acórdão reformou a sentença somente para incluir a condenação por danos morais, mantendo-a íntegra nos demais termos, conforme expressamente consignado em sua parte dispositiva, acolho os presentes embargos para sanar a obscuridade e esclarecer que a condenação ao pagamento dos danos morais também deve ser suportada solidariamente pelas requeridas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e aptos à admissão. No mérito,
CONCEDO-LHES PROVIMENTO
a fim de esclarecer que a condenação ao pagamento dos danos morais deve ser suportada
solidariamente
por Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda. e Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)